Tribunal: TJPA
Processo: 0005726-50.2019.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3533 - Falsidade ideológica
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005726-50.2019.8.14.0057

APELANTE: SANDRO RODRIGO DOS PASSOS

ADVOGADO DATIVO: RENATA SILVA E SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 299 DO CÓDIGO PENAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO À AUTORIDADE POLICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Sandro Rodrigo dos Passos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará/PA, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de falsidade ideológica, previsto no art. 299 do Código Penal. Consta da denúncia que o réu apresentou documento de identidade falso com o nome de “Rafael dos Santos Machado” ao ser abordado por policiais na BR-316, com o intuito de ocultar sua identidade verdadeira, já que havia mandado de prisão expedido em seu desfavor. A defesa recorreu buscando a absolvição com base na alegada insuficiência de provas e na nulidade da sentença por suposta fundamentação exclusiva em confissão extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há prova suficiente nos autos para sustentar a condenação do apelante pelo crime de falsidade ideológica, considerando a alegação de que a confissão do réu foi prestada apenas na fase inquisitorial, sem amparo no contraditório judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova da materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão do documento falso e laudo de perícia papiloscópica, todos produzidos sob o devido amparo legal.

A autoria do crime é confirmada por depoimentos convergentes de policiais civis que participaram da abordagem e reconheceram o apelante, além da confissão judicial do próprio réu, que admitiu ter adquirido e apresentado o documento falso para evitar sua prisão. A alegação defensiva de condenação baseada exclusivamente em prova extrajudicial não encontra amparo nas provas dos autos.

A sentença condenatória baseou-se em um conjunto probatório robusto, harmônico e suficiente, inexistindo vício que justifique a absolvição pretendida pela defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A confissão judicial do réu, corroborada por provas documentais e testemunhais, é suficiente para a manutenção da condenação por falsidade ideológica.

A apresentação de documento falso com o objetivo de ocultar a verdadeira identidade perante a autoridade policial configura o crime previsto no art. 299 do Código Penal.

A alegação de insuficiência de provas não se sustenta quando a sentença está baseada em elementos produzidos sob o contraditório e devidamente confirmados em juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 299; CPP, art. 386, VI.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-SP, Apelação Criminal nº 1502478-27.2023.8.26.0542, Rel. Des. Augusto de Siqueira, j. 27.01.2025; TJ-DF, Apelação Criminal nº 0700112-26.2023.8.07.0009, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 27.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acórdam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias

09 e 16 de junho de 2025, à unanimidade, em
CONHECER, PORÉM, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 17 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Sandro Rodrigo dos Passos
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará/PA, que nos autos da
ação penal nº 0005726-50.2019.8.14.0057 o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão
, em regime inicialmente semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito de falsidade ideológica, tipificado no art. 299 do Código Penal.

Na origem, trata-se de Ação Penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, imputando ao ora recorrente a prática do referido crime, tendo em vista que, no dia 02 de dezembro de 2019, foi abordado por policiais na Rodovia BR-316, ocasião em que apresentou documento de identidade falso em nome de Rafael dos Santos Machado, com a finalidade de ocultar sua verdadeira identidade, diante da existência de mandado de prisão em seu desfavor.

O juízo a quo, com base no conjunto probatório colhido nos autos — composto pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão, Laudo de Perícia Papiloscópica, depoimentos testemunhais e confissão judicial do réu — reconheceu a materialidade e a autoria delitivas, culminando na condenação ora combatida, conforme sentença no
Num. 25061200 - Pág. 1/12.

Em suas
razões recursais
, colacionadas ao
ID 25061211, p.1/4
, o apelante sustenta, em síntese, a
nulidade da sentença por ausência de prova suficiente para a condenação
, afirmando que a decisão de primeiro grau se baseou, de forma indevida, e exclusiva em confissão extrajudicial, obtida no curso do inquérito policial, sem o devido contraditório e, portanto, desprovida de valor probatório autônomo. Argumenta, ainda, que não houve valoração adequada dos elementos colhidos sob o crivo do contraditório judicial, os quais, segundo a defesa, revelariam a inconsistência da narrativa acusatória. Requer, ao final, a
absolvição com fundamento no art. 386, inciso VI, do CPP,
por insuficiência de provas.

Em
contrarrazões,
conforme
ID 25061214, p.1/4,
o
Ministério Público do Estado do Pará pugna pelo desprovimento do recurso
.

O parecer da 9ª Procuradoria de Justiça Criminal
(ID 25945185, p.1/5)
, por sua vez, da lavra da Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, opinou pelo conhecimento e desprovimento da apelação, eis que as provas dos autos são suficientes para manter a condenação, nos moldes fixados pelo juízo sentenciante.

É o relatório, que submeto à revisão, sugerindo a inclusão na pauta de julgamento da Sessão Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por
SANDRO RODRIGO DOS PASSOS
e passo à análise do mérito recursal.

O apelante foi condenado à pena de
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além de
10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime de falsidade ideológica, previsto no
art. 299 do Código Penal
, por haver apresentado documento falso no momento em que foi abordado por policiais rodoviários, identificando-se como “Rafael dos Santos Machado”, embora sua real identidade fosse conhecida pelos agentes, tratando-se de “Sandro Rodrigo dos Passos”, indivíduo já investigado pela divisão de entorpecentes da Polícia Civil.

Em sede recursal, a defesa sustenta essencialmente
que a condenação se fundou em prova frágil, sem amparo seguro, e que a confissão extrajudicial do réu
, por si só, não poderia embasar o édito condenatório. Ao final, requer a absolvição do acusado, com base no art. 386, VI, do CPPB.

Contudo, a tese recursal de ausência de provas aptas à condenação não merece guarida.

Consta dos autos prova robusta da
materialidade
delitiva, consubstanciada no
auto de prisão em flagrante
, no
boletim de ocorrência nº 00033/2019.100179-0 (Num. 25060977 - Pág. 2)
, no
auto de apreensão do documento falso (Num. 25060978 - Pág. 14)
e no
laudo de perícia papiloscópica nº 479/2019 (Num. 25060979 - Pág. 7/9)
. Esses elementos foram produzidos sob amparo legal e não foram infirmados pela defesa.

No tocante à
autoria
, não há qualquer dúvida quanto à imputabilidade do réu. O policial civil
Luiz Augusto Pinheiro Silva
relatou que o apelante apresentou documento falso no momento da abordagem policial e que sua verdadeira identidade era de conhecimento dos agentes por já estar sendo investigado em outro procedimento criminal.

Consta em seu depoimento a narrativa detalhada do ilícito em apuração, nos seguintes termos (ID 25061178/25061179):

(...) Eu trabalhava na divisão de narcóticos, na DNARC, e o cidadão, conhecido por sanfoneiro, já era investigado por essa divisão.

E nós conseguimos a informação que ele estava residindo em Capanema e iria passar na BR-316. Nós fizemos uma campana ali na Polícia Rodoviária Federal, ali na cidade de Santa Maria, quando o carro dele passou, se eu não me engano, era um Gol. Um dos colegas o reconheceu e começamos uma pequena perseguição. Logo depois, ele parou o carro. Nós pedimos para ele se identificar e ele apresentou essa carteira de identidade. E, logo depois, foi contatada que era falsa (...) E, como ele estava sendo investigado, já sabiam o nome dele, o verdadeiro nome dele, do sanfoneiro (...)

Referido depoimento encontra consonância com as declarações do investigador de polícia Marco Antônio Damasceno
(ID 25061181/25061184)
, que também participou da abordagem do acusado na BR316, confirmando que o acusado apresentou documento falso.

Além disso, o acusado, ao ser questionado em juízo sobre a veracidade da conduta ilícita cuja autoria estava sendo imputada, assim respondeu (
ID 25061188):

(...) Apresentei sim esse documento falso, eu estava foragido da cadeia
, mas eu estava trabalhando, eu estava querendo me resocializar, só que como a pessoa está foragida, não tem como ela ter que vir pagar pelos seus atos (...)

Ainda na
confissão judicial
, o apelante esclareceu que adquiriu
documento falso no mercado informal, no mercado do VER-O-PESO
, e que embora a fotografia fosse sua, todos os demais dados constantes no documento pertenciam a terceiro
(ID 25061190)
, o que confirma o dolo de
modificar a verdade sobre fato juridicamente relevante
, típico do crime previsto no art. 299 do Código Penal.

Assim, vê-se que a confissão do réu
não foi extraída exclusivamente na fase inquisitorial
, como consta nas razões do recurso, mas reafirmada em juízo, sob o crivo do contraditório. Além disso, a sentença condenatória teve por fundamento o conjunto harmônico e convergente de provas, o que tem aptidão para manter a condenação.

Nesse sentido, a jurisprudência:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. Caso em Exame Réu condenado a 01 ano e 06 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 18 dias-multa, por receptação dolosa de uma motocicleta furtada. O réu apelou, buscando absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução das penas, concessão de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II . Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) a suficiência das provas para condenação por receptação dolosa; (ii) a adequação da dosimetria das penas e do regime prisional; (iii) a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. III. Razões de Decidir 3
. A confissão judicial do réu, corroborada por depoimentos de policiais, foi considerada suficiente para comprovar a autoria e o dolo na receptação.
4. A dosimetria das penas foi ajustada, fixando-se as penas-base no mínimo legal, com compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. A substituição da pena por restritivas de direitos foi negada, e o regime semiaberto foi mantido devido à reincidência . IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
1 . A confissão e os depoimentos corroboram a condenação por receptação dolosa. 2
. A compensação entre reincidência e confissão justifica a redução das penas ao mínimo legal. Legislação Citada: Código Penal, art . 180, caput; art. 67. Código de Processo Penal, art. 156 . Jurisprudência Citada: TJSP, Apl. Crim. 0000273-16.2018 .8.26.0594, Rel. Des . Alexandre Almeida, j. 13.11.2019 . STJ, HC 348.374/SSC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 16 .03.2016. STJ, HC 280.231/MG, Rel . Min. Gurgel de Faria, DJe 12.06.2015 . (TJ-SP - Apelação Criminal: 15024782720238260542 Santana de Parnaíba, Relator.: Augusto de Siqueira, Data de Julgamento: 27/01/2025, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/01/2025). –
grifamos.

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA . CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Inviável o pleito absolutório formulado pela Defesa, por alegada insuficiência de provas, quando o próprio réu admitiu extrajudicialmente que portava um revólver, calibre.38, em local público, sem autorização e em desacordo com a lei, fato que foi corroborado pelos depoimentos judiciais dos policiais que realizaram a prisão em flagrante.
2. Tendo o réu confessado durante seu interrogatório judicial a prática do crime, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea. 3. O Superior Tribunal de Justiça, cuja função é uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, por seu enunciado de Súmula de nº 231, pontificou a impossibilidade jurídica de se fixar a pena aquém do mínimo legal em virtude da existência de circunstâncias atenuantes, afastando qualquer negativa de vigência a dispositivos legais ou mesmo ofensa a princípios norteadores do Direito . 4. Recurso parcialmente provido sem alterar a pena aplicada. (TJ-DF 07001122620238070009 1884901, Relator.: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/06/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 15/07/2024) –
grifamos.

In caso, a autoria delitiva está devidamente comprovada pela confissão do acusado e pela prova testemunhal, razão pela qual não merece acolhida a alegação do recorrente de insuficiência probatória.

Deixo de proceder à reanálise de ofício da dosimetria da pena aplicada ao recorrente, eis que a pena definitiva imposta ao acusado é a mínima prevista para o delito do art. 299 do Código Penal, 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do crime.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
SANDRO RODRIGO DOS PASSOS
, mantendo-se
integralmente a sentença condenatória
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA),17 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 17/06/2025